Tribunal: TJBA
Processo: 8041843-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041843-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ROSANGELA DA ROSA CORREA AGRAVADO: CLAUDIO HENRIQUE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. ART. 3º, § 12, DO DECRETO-LEI 911/1969. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR NA COMARCA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS QUALIFICADO E DE RISCO DE DANO. Inocorrência de justa causa para atendimento da pretensão aqui manejada. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA HOSTILIZADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de antecipação de tutela em Agravo de Instrumento manejado no âmbito de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. O agravante requereu a expedição de carta precatória para cumprimento da liminar em comarca diversa, pedido indeferido pelo juízo de origem sob fundamento de existir procedimento especial previsto no art. 3º, § 12, do Decreto-Lei 911/1969. A decisão monocrática manteve tal entendimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar: 3. (i) se o juízo de origem agiu corretamente ao indeferir a expedição de carta precatória, aplicando o procedimento especial do art. 3º, § 12, do Decreto-Lei 911/1969; (ii) se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano a justificar a antecipação de tutela recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 3º, § 12, do Decreto-Lei 911/1969 autoriza a parte interessada a requerer diretamente ao juiz da comarca onde se encontra o veículo o cumprimento da liminar, mediante instrução com a petição inicial, decisão concessiva da medida e prova da localização do bem. 4. O procedimento especial foi instituído para conferir celeridade e efetividade à busca e apreensão, evitando formalidades próprias da carta precatória, não havendo obrigatoriedade de utilização desta. 5. O indeferimento da carta precatória não cria obstáculo ao cumprimento da liminar, representando mera aplicação do rito legal específico. 6. Não demonstrados fumus boni iuris qualificado nem risco concreto de dano, ausentes os requisitos dos arts. 300 e 1.019, I, do CPC para concessão da antecipação recursal. 7. O agravante não apresentou argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Tesem de julgamento: 1. O art. 3º, § 12, do Decreto-Lei 911/1969 prevê procedimento específico e célere que autoriza o cumprimento da liminar de busca e apreensão diretamente perante o juízo da comarca onde o veículo se encontra, sem necessidade de carta precatória. 2. Não demonstrados fumus boni iuris qualificado e risco concreto de dano, é inviável a concessão de antecipação de tutela recursal em Agravo de Instrumento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.019, I, e 1.021, § 2º; Decreto-Lei 911/1969, art. 3º, § 12. Jurisprudência citada: TJDFT, AI 0706552-02.2022.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5ª Turma Cível, j. 04.05.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO nº 8041843-17.2025.8.05.0000, da Comarca de Tremendal, em que figura como AGRAVANTE, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., e, como AGRAVADO, CLAUDIO HENRIQUE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em CONHECER DO AGRAVO e negar provimento, nos termos do voto condutor.